Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718439-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: FRANCISCO CORREA RABELLO REU: MAYLLE DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que postergou o exame da liminar em ação de despejo para depois do prazo de resposta. O agravante alega que o contrato de locação foi celebrado entre as partes com prazo de doze (12) meses, iniciando-se em 10/5/22, com término previsto para 09/5/23, no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo que a agravada se encontra inadimplente quanto aos meses de maio a outubro de 2023 e de fevereiro de 2024, totalizando o valor principal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), mais juros e multa. Assevera ter notificado a agravada há mais de trinta (30) dias, para pagar as parcelas em atraso ou desocupar o imóvel, o que não ocorreu. Aduz que o contrato não possui garantia. Discorre sobre a infração contratual e a possibilidade de rescisão. Sustenta o cabimento da liminar de despejo, ante a falta de garantia e o depósito de caução equivalente a três (3) meses de aluguel. Requer a antecipação da tutela recursal para “que seja concedida a liminar, para deferir o despejo, sem a oitiva da parte contrária, em decorrência da presença dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o inciso IX da Lei no 8.245/91, expedindo-se mandado de intimação por oficial de justiça para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado, independentemente de novo Mandado”, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Primeiramente, anote-se que os dois fundamentos em que se centra a decisão agravada para postergar o exame da liminar são a ausência de prova da prorrogação do contrato e a não comprovação da entrega da notificação extrajudicial (ID no 192804244 dos autos de origem no 0702312-60.2024.8.07.0012). Quanto a estas questões, mostra-se presente a relevância da argumentação recursal, pois aquelas provas não seriam imprescindíveis para a obtenção da liminar pretendida. Com efeito, tendo o contrato sido ajustado por prazo a inferior trinta e seis (36) meses, e permanecendo a locatária no imóvel, presume-se prorrogada automaticamente a avença por prazo indeterminado, a teor do art. 47, da Lei no 8.245/91. Ou seja, em exame prefacial, como a própria lei considera que a prorrogação se opera de pleno direito, não se vislumbra necessidade de prova escrita a este respeito, incumbindo à locatária demonstrar o contrário, isto é, que devolveu o imóvel ao fim do prazo ajustado. Neste caso, é possível, em tese, o despejo com fundamento na falta de pagamento dos aluguéis, consoante o art. 9o, inciso III, da referida Lei de Locações. Por outro lado, a ausência de comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial (ID no 191567558 dos autos de origem) não impede a decretação liminar do despejo com fundamento na inadimplência, vez que dispensável a constituição do devedor em mora, a qual também ocorre de pleno direito no vencimento das prestações, a teor do art. 397, do CC. Logo, em exame prelibatório, a notificação e a concessão de prazo previstas no art. 57, da Lei de Locações, somente seriam necessárias para a denúncia vazia do contrato, mas não para o despejo fundado na inadimplência, cabendo ao locatário comprovar a inexistência da mora ou purgá-la a tempo de evitar o despejo. Ademais, o contrato foi desprovido de quaisquer garantias e o agravante prestou a caução exigida pelo art. 59, § 1o, da Lei de Locações (IDs nos 191567552, 191984048 e 191980694 dos autos de origem). Presente a relevância da argumentação recursal, o periculum in mora emerge da constatação de que a ausência de devolução do imóvel agrava o prejuízo do locador a cada mês, privando-o não apenas do recebimento das prestações atrasadas, como da possibilidade de disponibilizar o imóvel para nova locação com terceiro. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição liminar do mandado de desocupação, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo compulsório, consoante o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator